Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL DE CONHECIMENTO ACERCA DO MESMO FATO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTS. 507 E 508 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não se vislumbra erro material no aresto que consigna que na ação de conhecimento proposta pela autora foram fixadas astreintes, pois que de fato foram. Ocorre que as astreintes fixadas na ação coletiva referem-se à abstenção da fornecedora de efetuar cobranças indevidas dos consumidores após o pedido de cancelamento da prestação de serviços, ao passo que as da ação de conhecimento individual referiram-se à abstenção de efetuar ligações para a autora.
2.1. Contudo, se a autora desejava que lhe fosse aplicado o entendimento fixado na ação coletiva, deveria ter ingressado com cumprimento individual de sentença coletiva, e não ação de conhecimento própria, cujos limites, ademais, foram estabelecidos por ela mesma. Ao intentar ação de conhecimento individual, abdicou da possibilidade de que lhe fosse aplicada a determinação estabelecida na sentença proferida na ação coletiva.
2.2. Tais circunstâncias demonstram que não houve qualquer erro material ou omissão no acórdão.
3. A questão referente à impossibilidade de prosseguimento do cumprimento individual de sentença em virtude da necessidade de liquidação foi apresentada no viés apenas de apego à argumentação, sendo certo que o fundamento adotado para se manter a sentença e indeferir o processamento do cumprimento de sentença foi a eficácia preclusiva da coisa julgada.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.